Tribunal: TJDFT
Processo: 0744694-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744694-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SANDRA REGINA COSTA ALVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Seguro Saúde S/A em face da r. decisão (ID 72013128 dos autos de origem) que, nos autos da Ação movida por Sandra Regina Costa Alves, deferiu o requerimento de tutela de urgência para compelir a Agravante a custear o tratamento da Agravada com uso dos agentes quimioterápicos Cisplatina e Gemcitabina, associado à imunoterapia com o medicamento Tecentriq (Atezolizumabe), sob pena de multa equivalente a uma vez e meia o valor dos medicamentos para todo o período solicitado, a contar do 6o dia do descumprimento da decisão. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (ID 20363839). Nas contrarrazões ao recurso, a Agravada informou que “as partes transacionaram nos autos processuais de origem, Processo no 0711849-95.2020.8.07.0020 (art. 840 do Código Civil), consumando, assim, a perda superveniente do objeto do presente recurso” (ID 21028982). Em consulta ao processo de origem (autos no 0711849-95.2020.8.07.0020), verifico que efetivamente foi juntado “Termo de Acordo” assinado pelos advogados de ambas as partes (ID 75988204 dos autos de referência), em que esses informam a intenção delas de transacionar para encerrar o litígio, estando o pleito ainda pendente de análise e homologação pelo magistrado a quo. Diante desse cenário, intime-se a Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse no julgamento deste recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator